Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM FAVOR DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE VALOR PARA TODOS OU PARA CADA UM DOS AUTORES. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargantes autores se insurgiram quanto ao parcial provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de obscuridade quanto ao pagamento da indenização por danos morais. Afirma que o acórdão não descreveu se o pagamento de indenização por danos morais era para ambos os autores ou para cada um deles.
4. De fato, o acórdão restou silente quanto ao fato de que o valor para danos morais de R$ 3.000,00 seria para ambos os autores. Portanto, deve o acórdão ser retificado para que conste, na parte dispositiva, a informação de que cada autor irá receber R$ 1.500,00 a título de compensação pelos danos morais, totalizando a quantia de R$ 3.000,00 para ambos os autores.
5. Passará o item 10 do acórdão a conter a seguinte redação: “10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de responsabilidade contratual, no valor de R$3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada autor, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), mantida a r. sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal”.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alterar o resultado do julgamento do recurso.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.